Tribunal: TJDFT
Processo: 0730841-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Direito ao silêncio. Nulidade. Consunção. Provas.
1 - Não há nulidade da confissão espontânea por violação ao direito ao silêncio se o réu, em juízo, assistido por advogado, foi devidamente advertido do direito de permanecer em silêncio no início do interrogatório.
2 - Se há provas de que o porte de arma de fogo não foi, especificamente, para cometer o crime de homicídio - o réu portou a arma de fogo anteriormente, em contexto diverso desse -, sem relação de dependência entre as condutas, não há consunção ou absorção.
3 - A confissão do réu de que portava arma de fogo calibre.38 enquanto prestava serviço como segurança, somada ao laudo pericial que atestou que a arma de fogo era de uso permitido e estava apta a realizar disparo, são provas suficientes para condenação.
4 - Apelação não provida.